Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos etc. Os presentes autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015. A remessa do processo, contudo, foi realizada sem que houvesse sido promovida a citação do Réu/Apelado, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões. Desse modo, foi proferido despacho ID n. 5505896, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que fosse promovida a citação do Recorrido, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC/2015. Todavia, no curso da instrução, a parte autora veio aos autos informar a celebração de acordo extrajudicial com o Réu, ao tempo em que requereu a desistência da ação (ID n. 22588473). Sendo assim, foi proferida sentença homologando o pedido de desistência deduzido pelo Autor, ora Apelante e, por via de consequência, julgando extinto o feito, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC/2015 (ID n. 22588476). Conforme certificado através do ID n. 22588481, a r. sentença transitou em julgado em 30/05/2019. Nessas condições, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, julgo prejudicada a apelação cível interposta por intermédio do ID n. 5342427, págs. 01/08. Dê-se baixa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator